Tribunal: TJDFT
Processo: 0707212-95.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 3a Turma Cível Autos no 0707212-95.2019.8.07.0001 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelantes: Nadir Luciano da Silva Oliveira Sul América Companhia de Seguro Saúde S/A Apelada: Os mesmos Qualicorp Administradora de Benefícios S/A D e c i s ã o Trata-se de recursos de apelação interpostos pela sociedade anônima Sul América Companhia de Seguro Saúde S/A (Id. 108855692) e por Nadir Luciano da Silva Oliveira (Id. 10885697) contra a sentença (Id. 18569008) proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília-DF, que julgou o pedido parcialmente procedente. Na origem Nadir Luciano da Silva Oliveira narrou ter celebrado contrato de plano de saúde coletivo com as rés Qualicorp Administradora de Benefícios S/A e Sul América Seguro Saúde S/A em agosto de 2010. Afirmou que anualmente, no mês de agosto, o valor da mensalidade era reajustado no patamar aproximado de 18% (dezoito por cento). Salientou que em janeiro de 2019 ocorreu reajuste em virtude da mudança de faixa etária em percentual superior a 135% (cento e trinta e cinco por cento), razão pela qual o valor da mensalidade atingiu o montante de R$ 2.848,26 (dois mil, oitocentos e quarenta e oito reais e vinte e seis centavos). Verberou serem abusivos os reajustes procedidos em virtude de mudança de faixa etária. Requereu, portanto, a antecipação dos efeitos da tutela, com o objetivo de obter a suspensão dos reajustes em razão da idade da beneficiária. O requerimento de antecipação dos efeitos da tutela foi parcialmente deferido para limitar o reajuste ao percentual de 43,42% (quarenta e três vírgula quarenta e dois por cento) (Id. 10885644). Decorrida a marcha processual, foi proferida sentença (Id. 10885690), tendo sido o pedido julgado parcialmente procedente para: a) declarar abusivo o percentual de reajuste adotado pelas rés e fixar novo reajuste no patamar de 103,73% (cento e três vírgula setenta e três por cento); e b) a condenar as rés a restituírem à autora todos os valores pagos a maior a partir de março de 2016. Em suas razões recursais (Id. 108855692) a sociedade anônima Sul América Companhia de Seguro Saúde S/A sustenta, em breve síntese, que o contrato celebrado com a demandante observou os requisitos para o reajuste do valor da mensalidade contratada, em decorrência da mudança de faixa etária, nos termos do precedente firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento Resp no 1.568.244-RJ e à luz dos regulamentos editados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS. Aduz que a autora tinha conhecimento de todos os percentuais de reajuste por faixa etária indicados no Manual do Beneficiário. Requer, assim, a reforma da sentença para que o pedido seja julgado improcedente com a subsequente inversão do ônus de sucumbência. O valor do preparo recursal foi devidamente recolhido (Id. 1085693). A apelada não ofertou contrarrazões. Nas razões de seu recurso (Id. 10885697) Nadir Luciano da Silva Oliveira afirma que o percentual de reajuste estabelecido pelo Juízo singular está em desacordo com os padrões fixados pela Resolução Normativa no 63/2003 da ANS. Verbera ter sofrido danos em sua esfera extrapatrimonial em virtude da majoração excessiva do valor das mensalidades do plano de saúde. Pugna pela reforma da sentença para que o percentual de reajuste seja no patamar de 59,69% (cinquenta e nove vírgula sessenta e nove por cento) e para que as rés sejam condenadas ao pagamento de indenização por dano moral. Ausente o recolhimento do valor do preparo em virtude da gratuidade de justiça concedida (Id. 10885633). A demandada ofereceu contrarrazões (Id. 10885709), oportunidade em que pleiteou o desprovimento do recurso manejado pela parte adversa. É a breve exposição. Decido. Verifica-se que a matéria devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça também diz respeito à eventual abusividade da cláusula que prevê o reajuste da mensalidade em virtude de mudança de faixa etária em contrato de plano de saúde coletivo. Além disso, observa-se que a 2o Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao analisar os REsp no 1.726.285/SP, REsp no 1.715.798/RS, REsp no 1.728.839/SP, REsp no 1.721.776/SP e Resp no 1.723.727/SP, afetou a questão referente à “a) validade de cláusula contratual de plano de saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária e b) o ônus da prova da base atuarial do reajuste”. A controvérsia foi classificada como Tema no 1016 dos Recursos Repetitivos. A propósito, examine-se a ementa do acórdão proferido pela 2o Seção da Colenda Corte Superior: “PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CONTROVÉRSIA SOBRE A VALIDADE DA CLÁUSULA DE REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA E SOBRE O ÔNUS DA PROVA DA BASE ATUARIAL DO REAJUSTE. DISTINÇÃO COM A HIPÓTESE DO TEMA 952/STJ. 1. Existência de teses firmadas por esta Corte Superior no julgamento do Tema 952/STJ acerca da validade de claúsula contratual de reajuste por faixa etária. 2. Limitação da abrangência do Tema 952/STJ aos planos de saúde individuais ou familiares. 3. Necessidade de formação de precedente específico acerca dos planos coletivos. 4. Delimitação da controvérsia: (a) validade de cláusula contratual de plano de saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária; e (b) ônus da prova da base atuarial do reajuste. 5. RECURSO ESPECIAL AFETADO AO RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015.” (ProAfR no REsp 1715798/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019) Por essa razão, por intermédio da decisão publicada no Diário Oficial aos 10 de junho de 2019, foi determinada a suspensão, em todo o território nacional, do curso dos processos pendentes de julgamento, que versem a respeito da aludida questão afetada. Com efeito, observa-se que o tema afetado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça está diretamente relacionado aos fatos ora em análise. Pelas razões expostas, com fundamento no art. 313, inc. IV, do Código de Processo Civil, determino a suspensão do curso do presente processo até o julgamento, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, da controvérsia classificada como Tema no 1016 dos Recursos Repetitivos. Publique-se. Brasília-DF, 14 de maio de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator